Tribunal: TJBA
Processo: 8002113-80.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002113-80.2019.8.05.0041 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: BERNARDINO ALVINO MIRANDA Advogado(s):GUSTAVO NOVAIS MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INOBSERVÂNCIA DAS TAXAS DE MERCADO ESTABELECIDAS PELO BACEN. JUROS COBRADOS EM PERCENTUAL SUBSTANCIALMENTE ELEVADO EM RELAÇÃO AO PERMITIDO. JUROS DE 1024% AO ANO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Análise: 1. Recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S.A., objetivando a reforma de sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário, fixada em percentual muito superior à taxa média de mercado. II. Questão em Discussão: 2. Verificar a existência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios em percentual discrepante da média de mercado, considerando a taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação. III. Razões de Decidir: 3. Foi constatada abusividade na taxa de juros contratada (1024% ao ano) em relação à taxa média de mercado (62,46% ao ano), o que caracteriza desequilíbrio contratual nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabeleceu que a revisão das taxas de juros remuneratórios deve ocorrer quando comprovada discrepância substancial em relação à média de mercado, como no caso em análise. 5. A decisão revisional, que reduziu os juros ao patamar médio praticado, preserva o equilíbrio e a boa-fé nas relações contratuais, em conformidade com a legislação aplicável. IV. Tese e Dispositivo: 6. A estipulação de juros remuneratórios em patamar excessivamente superior à média de mercado configura abusividade, sendo cabível a revisão judicial para adequação aos percentuais médios apurados pelo Banco Central. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8002113-80.2019.8.05.0041, tendo como apelante, BANCO BMG S.A e apelado, BERNARDINO ALVINO MIRANDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23